Tribunal: STF
Processo: HC 272467
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 228.267/AL, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso ordinário em habeas corpus manejado por acusado de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em que se pleiteava a revogação de prisão preventiva.
2. O agravante responde a ação penal por crime de homicídio ocorrido em 22/7/2018, em via pública, após discussões e ameaças, ocasião em que, movido por ciúmes, teria desferido golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito, evadindo-se em seguida da comarca, onde permaneceu foragido por aproximadamente sete anos, até o cumprimento do mandado de prisão em 28/8/2025 e posterior conversão em prisão preventiva em audiência de custódia.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ao argumento de que o longo lapso entre o fato e o cumprimento do mandado configuraria afronta aos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima, à luz da gravidade concreta do homicídio e da fuga do agravante do distrito da culpa por cerca de sete anos, inclusive quanto ao requisito da contemporaneidade previsto nos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP; e (ii) saber se, diante dessas circunstâncias, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos do decreto prisional, notadamente o modus operandi do homicídio praticado em via pública, motivado por ciúmes e mediante golpes de faca, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agravante.
6. A fuga imediata após o crime e a permanência do agravante foragido por aproximadamente sete anos, impedindo o regular andamento do processo, configuram fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco à aplicação da lei penal.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser examinada a partir da data do cumprimento do mandado, sendo a fuga prolongada causa legítima para justificar a persistência do periculum libertatis, razão pela qual não há falar-se em ausência de fundamentação contemporânea.
8. A gravidade concreta do delito, associada ao longo período em que o agravante esteve foragido, revela a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para o acautelamento da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, impondo-se a manutenção da custódia preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa por longo período, aliada à gravidade concreta do homicídio e ao modus operandi do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. A análise da contemporaneidade da prisão preventiva considera a data do cumprimento do mandado e a persistência do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se configurando ausência de contemporaneidade enquanto o acusado permanecer foragido.
3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o histórico de fuga prolongada evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas para o acautelamento processual (doc. 7, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

A manutenção da prisão preventiva do paciente, chancelada pelo acórdão impugnado, representa flagrante violação ao ordenamento jurídico, notadamente ao requisito da contemporaneidade, erigido a pilar de validade de qualquer medida cautelar de natureza pessoal. 
[...]
A mens legis de tal exigência é clara: impedir que a prisão cautelar, medida de caráter excepcionalíssimo, se transmude em indevida antecipação de pena. A custódia processual não se destina a punir o indivíduo por um perigo passado, mas a acautelar o processo ou a sociedade de um risco atual e concreto. Ao se admitir a prisão com base em fatos pretéritos, que não mais representam um perigo presente, desnatura-se a sua função instrumental e viola-se, por via transversa, o princípio da presunção de não culpabilidade.
No caso em tela, o v. acórdão coator incorre em grave equívoco ao validar a tese de que a fuga prolongada do paciente, por si só, justifica a contemporaneidade da prisão no momento da captura.
O fundamento central da decisão é que o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga ocorrida em 2018, persistiria até hoje. Tal raciocínio, data maxima venia, subverte a lógica do instituto.
O risco de evasão existia e era concreto enquanto o paciente estava foragido. Com a sua captura, em agosto de 2025, esse risco específico – o de frustrar o cumprimento do mandado de prisão – foi integralmente neutralizado. O Estado, ao localizá-lo e prendê-lo, exerceu sua autoridade e cessou a situação de evasão.
Manter a prisão, agora, com base no mesmo fato (a fuga pretérita), é criar uma presunção absoluta e ilegal de que o paciente voltará a se evadir. O acórdão coator falha ao não indicar um único elemento fático novo ou contemporâneo, posterior à captura, que demonstre a intenção do paciente de empreender nova fuga ou de representar qualquer outro risco ao processo.
A decisão transforma um indicativo de risco passado (a fuga) em uma "mácula indelével", como bem pontuou a defesa, que autorizaria a supressão da liberdade a qualquer tempo, o que é incompatível com a natureza cautelar e provisória da prisão preventiva (doc. 1, pp. 6-7).

Ao final, requer:

a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 228.267/AL, pelo Superior Tribunal de Justiça, e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de FABIANO NASCIMENTO BRAGA, se por outro motivo não estiver preso, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem;
b) A requisição de informações à autoridade coatora, se assim entender necessário;
c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República;
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar, cassar o acórdão impugnado e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por manifesta ausência de fundamentação contemporânea e violação ao princípio da subsidiariedade, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau (doc. 1, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 

Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fl. 85):
[...] Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto.
Demais disso, tem-se que a fuga do distrito da culpa configura justificativa válida para a manutenção da medida extrema, "[n]esse sentido, 'Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal' (HC n. 512.663/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019) " (AgRg no HC n. 822.136/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).[...]
Do decreto prisional, vê-se que o crime de homicídio, pelo qual o réu, ora recorrente, está sendo julgado, "ocorreu em via pública, e após discussões e ameaças, o denunciado, movido por ciúmes, utilizando-se de uma faca, deferiu golpes contra a vítima, que veio a óbito (fl. 05). Após o fato, alega-se que teria passado a noite na Pousada Pantanal e, no dia seguinte, teria fugido da cidade (conforme declaração da testemunha/ex-companheira da vítima e companheira do denunciado - fls. 14/15), o que demonstra a periculosidade concreta do denunciado" (fl. 25).
Ademais, consta do acórdão recorrido que "o risco da liberdade do paciente se configura principalmente com a sua fuga por 7 (sete) anos, o que impediu o andamento do processo. Tal fato se comprova à p. 47, que atesta que no dia seguinte à prática do homicídio, ocorrido em 22/07/2018, o suposto autor teria comprado uma passagem para Santana do Ipanema, sendo encontrado somente no dia 28/08/2025" (fl. 55), não havendo falar-se em inidoneidade do decreto preventivo e ausência de contemporaneidade. Nesse sentido:
[...]
Por fim, a gravidade concreta do delito e o risco trazido à aplicação da lei penal, diante do longo período em que esteve foragido o réu, ora agravante, revelam a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram inadequadas para os fins de acautelamento processual no caso específico.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7 — grifei).

Inicialmente, anoto que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos: HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 264.964 AgR/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2026; RHC 123.811/DF, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2021; HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020; HC 178.439 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020; e HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016. 

Ademais, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o paciente permanecer foragido desde a data dos fatos, por mais de 7 anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.

Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.

Por fim, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade da medida não pode ser aferida a partir de um episódio isolado, como acredita a defesa, mas, sobretudo, diante da concreta constatação de que somente a prisão é apta a impedir que o acusado volte a se furtar à persecução penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 253.760 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.
[...]
6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

Dessa forma, compreendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator